Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-81.2018.8.11.0020
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000765-81.2018.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Promoção / Ascensão, Plano de Classificação de Cargos, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRENTE), MARLON ARTHUR PANIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 025.580.511-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), DORI KRIESEL SPEROTTO - CPF: 386.621.590-87 (RECORRIDO), JOSIANE SILVA CABRAL - CPF: 022.681.481-57 (ADVOGADO), EVA SILVA RESENDE - CPF: 931.803.061-49 (RECORRIDO), JOANA D ARC CRUZ SANTOS - CPF: 263.390.051-87 (RECORRIDO), JULIANA MACHADO DO NASCIMENTO - CPF: 014.492.701-23 (RECORRIDO), MAURA DAVID SOARES IRIGARAY - CPF: 013.204.741-10 (RECORRIDO), SEBASTIANA TAVARES DA SILVA - CPF: 535.415.101-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1000765-81.2018.8.11.0020

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia

Recorrente (s): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA

Recorrido (s): DORI KRIESEL SPEROTTO

EVA SILVA RESENDE

JOANA DARC CRUZ SANTOS

JULIANA MACHADO DO NASCIMENTO

MAURA DAVID SOARES IRIGARY

SEBASTIANA TAVARES DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 13/02/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES PÚBLICOS – CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR SEQUENCIAL – PROGRESSÃO DEVIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo em vista o cumprimento dos requisitos legais para a progressão funcional, as servidoras devem ser enquadras na nova classe, de forma retroativa, como imposto na sentença.

No entanto, quanto à indenização por dano moral, ausente demonstração de que as recorridas tenham sofrido alguma lesão ou que tenham sido submetidas à situação constrangedora, devendo ser excluída a condenação nesse ponto.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso inominado aviado contra a sentença que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos para condenar o requerido
(i)
a proceder à progressão horizonta das autoras, de forma retroativa, nos termos do artigo 42, §§ 2o e 3o, da Lei Municipal n. 2.742/2020, observando as classes discriminadas nos itens E.1 ao E.6 dos pedidos da inicial;
(ii)
pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada autora, a título de compensação por danos morais.

Sobre os valores retroativos do item
“i”
acima, deverão incidir, desde o vencimento de cada parcela, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora com base no índice de remuneração da caderneta de poupança (RE 870.947). Já sobre o valor do item
“ii”
deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir da data desta sentença (Súm. 362/STJ), além de juros de mora de 1% desde a citação (art. 405, CC).

O Recorrente pugna pela improcedência da ação e alternativamente pela inexistência de danos morais.

Contrarrazões apresentas com pleito de manutenção da sentença.

A representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente rejeito a preliminar de indeferimento da justiça gratuita das recorridas. Ora, nos juizados especiais as partes tem direito a gratuidade no primeiro grau de jurisdição, podem ser revisto em grau de recurso. As autoras não apresentaram recurso, sendo incabível tal preliminar, que não tem sentido algum em sede de recurso aviado pelo município.

De igual forma, afasto a alegação de supressão de instancia, tendo em vista o principio da inafastabilidade da jurisdição e do acesso ao poder judiciário, sendo que, não se faz necessário o trânsito em julgado administrativo para que se busque o Poder Judiciário, ainda mais quando já se tem uma resposta negativa da própria administração pública que tenta se apegar em filigranas jurídicas afim de tentar afastar a análise do mérito recursal.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

Da análise dos autos, verifica-se que as Recorridas são servidoras públicas municipais, ocupantes de cargo de técnico em enfermagem no Hospital Municipal da cidade. Visando a progressão funcional horizontal, realizaram curso superior sequencial, conforme certificados juntados nos autos.

No entanto, o Município negou o pedido de progressão sob a alegação de que o Curso superior sequencial não poderia ser aceito para o fim de progressão na carreira, tendo em vista a sua duração.

Porém, conforme já mencionado em sentença, o art. 42 da Lei Municipal 2.742/2020, que trata da progressão dos servidores, assim prevê:

Art. 42. A Prefeitura Municipal promoverá a valorização do servidor público, assegurando-lhes, nos termos do Estatuto e do Plano de Carreira:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas situações excepcionais, nos termos da lei e da Constituição Federal;

II - irredutibilidade de vencimentos;

III - aperfeiçoamento e qualificação;

IV - progressão funcional.

§ 1o O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo,
cujo requisito para investidura seja ter ensino em nível de alfabetização ou fundamental, que completar o ensino médio e comprovar essa situação, terá direito a uma progressão horizontal
, independentemente do atendimento das exigências contidas nos incisos I e II do art. 16 desta Lei.

§ 2o O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo,
cujo requisito para investidura seja o ensino médio, que completar o ensino superior e comprovar essa situação, terá direito a uma progressão horizontal,
independentemente do atendimento das exigências contidas nos incisos I e II do art. 16 desta Lei.

§ 3o A progressão de que tratam os §§ 1o e 2o deste artigo dependerá de requerimento por escrito do servidor que poderá fazê-lo a qualquer tempo,
desde que comprove a conclusão do curso por meio de diploma ou certificado expedido por instituição de ensino devidamente registrado no Ministério da Educação
.

§ 4o Para os fins da progressão estabelecida nos §§ 1o e 2o deste artigo serão considerados os cursos concluídos pelo servidor durante toda a sua vida funcional, desde que os mesmos não tenham sido utilizados para fins de progressão na carreira.

§ 5o Para fins da progressão horizontal dos servidores, prevista neste artigo, não será considerada a distribuição dos cargos em classes estabelecida no Anexo IV.

§ 6o A progressão horizontal prevista neste artigo terá como base obrigatoriamente a referência inicial da classe à qual tenha sido promovido o servidor.

Então, o diploma legal determina que o servidor deva completar ensino superior, não especificando a modalidade.

A Lei n° 9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, prevê que a educação superior abrange
cursos sequenciais
, de graduação e de pós-graduação.

Desta feita, em que peses as especialidades do curso em questão, esse é enquadrado pelo MEC como sendo superior, sendo apto para cumprir o requisito legal. Nesse sentido já entendeu o E. TJMT:

E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGENTE PENITENCIÁRIO – PROGRESSÃO FUNCIONAL DA CLASSE C PARA D - LEI COMPLEMENTAR No 389/2010 – HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR - REQUISITO PREENCHIDO – DIREITO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Considerando que a Lei Complementar no 389/2010 previa à época que, para a progressão da classe C para D era necessária a habilitação em Nível Superior e fora apresentado diploma de conclusão do Curso Superior Sequencial de Complementação de Estudos em Gestão em Segurança Pública, não há dúvidas de que o requisito foi preenchido. Assim, não há que falar em reforma na sentença objurgada.

(TJ-MT 10429149220198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/06/2021)

Destarte, deve ser mantida a determinação da progressão funcional.

Por fim, em que pese as Recorridas terem alegado diversos transtornos em decorrência da negativa de solução administrativa, deixaram de comprová-los, entendendo que o caso, assim, não passou de mero aborrecimento não indenizável.

Portanto, a simples negativa do Ente Público em conferir a progressão solicitada, não comprova a ocorrência de dano moral indenizável, sob pena de todo e qualquer problema com a administração ser considerado como dano moral indenizável, ainda mais quando não se tem prova alguma do abalo moral eventualmente sofrido, não sendo relação consumerista que, via de regra tem o dano moral na modalidade “in re ipsa”, que não é o caso.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para excluir a condenação a título de danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos, moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023